Tribunal: TJDFT
Processo: 0730586-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730586-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA AGRAVADO: FELIPE SILVA CANDIDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA tendo por objeto a r. decisão (ID 18803446 - Pág. 17 ou ID 68825450 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0702190-56.2019.8.07.0001. Na origem, tramita ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em execução, ajuizada em 01.02.2019, fundada em contrato (ID 49909086 - Pág. 1-4), no valor de R$19.033,27, a ser pago em 72 parcelas de R$345,41. Deferida a citação por edital (ID 49946592 - Pág. 2), a Curadoria Especial, na defesa do executado, FELIPE SILVA CÂNDIDO, apresentou exceção de pré-executividade alegando que um dos endereços encontrados na pesquisa BACENJUD e SIEL, não foi diligenciado. Assim, requereu fosse decretada a nulidade da citação por edital e que fosse realizada tentativa de citação do executado no referido endereço (ID 18803446 - Pág. 4 ou ID 66704639 - Pág. 1). O pedido foi deferido a partir dos seguintes fundamentos: "Anotada a citação editalícia do executado (ID61163496). Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela Curadoria Especial, no interesse do executado, em que alega, em síntese a nulidade da citação editalícia, em razão de não ter ter sido diligenciado o endereço Avenida Brasil, 55, DOU Estrela Dalva, Serra Nova Dourada - MT, encontrado na pesquisa realizada por este Juízo. Da análise dos autos, verifica-se que retornando sem êxito o AR de citação pessoal do executado, foi certificada no ID53949070 a necessidade de se adotar as providências para consulta dos endereços do executado junto aos sistemas conveniados a este Juízo (ID53949070), que não foram efetivadas. Assim, a citação editalícia foi realizada sem o esgotamento das diligências tendentes à localização de endereços válidos para tentativa de citação pessoal do executado. Dessa forma, a par da impugnação apresentada, constata-se "prima facie" que a citação está eivada de nulidade. Pelo exposto, acolho a exceção de pré-executividade oposta para tornar nula a citação editalícia e determinar que se realizem pesquisas de endereço do executado junto aos sistemas conveniados a este Juízo, para tentativa de citação pessoal da parte, não podendo ser consideradas as diligências realizadas em juízo diverso, quando lá tramitava ação de Busca e Apreensão" (ID 18803446 - Pág. 17 ou ID 68825450 - Pág. 1). Inconformada, a parte exequente recorre. Veicula: “A notificação acostada a exordial está em perfeita congruência com os termos do Decreto Lei 911/69, com as alterações feitas pela lei 13.043/2014, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de Aviso de Recebimento, nos termos da legislação pátria” (ID 18803432 - Pág. 5). Em segundo lugar, salienta que não existe nulidade em protesto por edital: “...é totalmente possível a constituição em mora através do protesto, não havendo que se falar em falta de constituição em mora do Devedor, posto que a documentação que instruiu o processo comprova claramente que o ato foi devidamente cumprido pelo Agravante” (ID 18803432 - Pág. 8). É o relatório. Passo a decidir. Com a devida vênia, o presente agravo não comporta conhecimento. Ante a exigência processual de específica impugnação, sobretudo para que o Tribunal tenha condições de examinar as razões de decidir e confrontá-las com as expostas no recurso manejado, visando ou não infirmá-las, padece o presente recurso de regularidade formal, pressuposto de sua admissibilidade, inserto no art. 1.016, inc. III do CPC. Como relatado, a r. decisão agravada acolheu a exceção de pré-executividade oposta para tornar nula a citação editalícia realizada nos autos. Sucede que, da leitura das razões recursais, resta evidente que o recorrente defendeu a validade da notificação extrajudicial e do protesto perante o Decreto-Lei no 911/69, mas não tratou do tema decidido. Inclusive, um dos pedidos apresentados nas razões foi: “Ante o exposto, merece reforma a r. decisão agravada, permitindo-se a devida continuidade da ação de origem com o consequente deferimento da medida liminar de Busca e Apreensão e a devida retomada do veículo” (ID 18803432 - Pág. 8). Ocorre que, desde 14/11/2019, a ação deixou de ser busca e apreensão passando a tramitar como execução (ID 49946592 - Pág. 1). Assim sendo, não há dúvida de que o recurso, na forma como interposto, inviabiliza o conhecimento da matéria por este eg. TJDFT. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator